Tribunal: TJES
Processo: 5003879-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003879-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VAGNER PISSARRA PINTO e outros (3)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003879-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: VAGNER PISSARRA PINTO E OUTROS

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VAGNER PISSARRA PINTO E OUTROS

contra decisão (evento 860970) que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida nos autos da
ação
de indenização por danos morais
por eles ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Em suas razões recursais, evento 860961, os recorrentes afirmam que a simples afirmação de miserabilidade econômica é suficiente para o deferimento do referido beneplácito.

Aduzem que o fato de estarem representados por patrono particular não conduz ao raciocínio de que podem suportar as custas do feito.

Requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de evitar a prematura extinção da demanda de origem. No mérito, pretendem a concessão da gratuidade da justiça.

No evento 871786 foi proferida decisão para suspender, até o julgamento do presente recurso, a imposição de recolhimento das custas iniciais nos autos de origem.

Contrarrazões no evento 1029357 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VAGNER PISSARRA PINTO E OUTROS

contra decisão (evento 860970) que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida nos autos da
ação
de indenização por danos morais
por eles ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Em suas razões recursais, evento 860961, os recorrentes afirmam que a simples afirmação de miserabilidade econômica é suficiente para o deferimento do referido beneplácito.

Aduzem que o fato de estarem representados por patrono particular não conduz ao raciocínio de que podem suportar as custas do feito.

Requerem o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de evitar a prematura extinção da demanda de origem. No mérito, pretendem a concessão da gratuidade da justiça.

No evento 871786 foi proferida decisão para suspender, até o julgamento do presente recurso, a imposição de recolhimento das custas iniciais nos autos de origem.

Contrarrazões no evento 1029357 pelo desprovimento do recurso.

Em análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz indeferiu a assistência por considerar que os recorrentes, intimados a teor da regra prevista no art. 99, § 2º, do CPC,
“juntaram apenas comprovantes de que não possuem registros no Ministério do Trabalho e Emprego. Contudo, não fizeram qualquer prova de seus rendimentos mensais.”

De início, saliento que o litisconsórcio formado no polo ativo da demanda é facultativo. Ou seja, os recorrentes,
por liberalidade,
escolheram litigar em conjunto.

A pretensão deduzida é indenizatória e possui como causa de pedir a impossibilidade de fruição do lazer marinho do balneário de Barra do Riacho em decorrência dos danos advindos com o rompimento da barragem de Mariana/MG.

Os recorrentes, intimados, apresentaram aos autos cópia de suas respectivas carteiras de trabalho, existindo anotações de que os agravantes auferem renda mensal de baixa monta, conforme eventos 860969 e 860970.

É relevante consignar que são diversos os precedentes que manifestam-se no sentido de que a composição de litisconsórcio no polo ativo implica no rateio das custas e, consequentemente, na possibilidade de adimplemento da despesa. Ilustrativamente cito:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ART. 98 DA LEI Nº 13.105/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL A ALGUNS LITISCONSORTES. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa,
juris tantum
, podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto.
Litisconsórcio

ativo composto, ademais, por número razoável de integrantes, de maneira que o rateio das custas e despesas iniciais, na proporção cabente a cada qual dos agravan
tes, resultará em fração não elevada
. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2027007-69.2019.8.26.0000; Ac. 12274759; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aroldo Mendes Viotti; Julg. 01/03/2019; DJESP 20/03/2019; Pág. 3065)

No caso, contudo, a existência do litisconsórcio não é suficiente para a afastar a presunção de hipossuficiência narrada. Explico.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza goza de presunção de veracidade
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de
provas suficientes para afastar a referida presunção
. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
grifei.

É isso que se extrai da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Assim, no caso, o litisconsórcio ativo não denota óbice à concessão do benefício, porquanto não afasta a presunção de hipossuficiência prestada e também não conduz à indicação de que o valor rateado não afeta a economia individual e familiar dos litigantes.

Em casos análogos, esta Eg. Terceira Câmara firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DE ELEVADOS RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO NÃO ILIDIDA. DIREITO À GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2.
Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. No caso, não se verificam elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da alegação do agravante. Isso porque, além da declaração de hipossuficiência financeira às fls. 102v, 103v, 104v, 105v, 106v, 107, 108, 109, 110, 111, constata-se também os documentos de fls. 133/158, que indicam que a maioria dos autores/agravantes se encontram desempregados. Além disso, ressalta-se que os autores juntaram as declarações de isenção do imposto de renda de pessoa física relativas aos anos 2016 às fls. 103, 104, 105, 106, 107v, 108v, 109v, 110v, 112v.
4. Como sabido, em decorrência da edição da Instrução Normativa RFB nº 864/2008, de 25 de julho de 2008, foi extinta a chamada Declaração Anual de Isento (DAI), que tinha como objetivo manter atualizado o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Desde então, o contribuinte pode comprovar sua isenção mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, conforme previsto na Lei 7.115/83, o que fizeram os recorrentes. Valendo lembrar que, nos termos da citada lei, se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável (art. 2º). 5. Desta feita, não ilidida a presunção de hipossuficiência da agravante, impõe-se a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002897, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2 -
O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES. 3 - Como sabido, em decorrência da edição da Instrução Normativa RFB nº 864/2008, de 25 de julho de 2008, foi extinta a chamada Declaração Anual de Isento (DAI), que tinha como objetivo manter atualizado o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Desde então, o contribuinte pode comprovar sua isenção mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, conforme previsto na Lei 7.115/83, o que fizeram os recorrentes. Valendo lembrar que, nos termos da citada lei, se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável (art. 2º). 5 - Recurso conhecido e provido, com reforma da decisão objurgada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001287, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

Inclusive, em feito onde havia pluralidade de autores buscando indenização em face da SAMARCO S/A, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG, o E. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA asseverou:

(...) Ainda quanto a este tema, e ao contrário do que foi sustentado na decisão recorrida, tenho que nem mesmo o elevado número de litigantes (no caso, o polo ativo é composto por dez autores) ou o baixo valor
das custas processuais prévias
se mostram como argumentos suficientes para afastar o direito dos recorrentes à benesse, e isso porque, a uma, a divisão das custas processuais pelo número de litigantes inviabilizaria que suas pretensões se procedessem por meio de um litisconsórcio ativo, ferramenta processual incentivada pelo Código de Processo Civil como forma de otimizar a prestação jurisdicional, evitando a pulverização de demandas que podem ser tratadas de modo uniforme, e, a duas, porque as custas processuais prévias, como o próprio nome já denota, caracterizam apenas uma previsão do montante devido em decorrência da demanda, que pode trazer custos diversos e que não poderiam ser arcados pela parte interessada. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199000438, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 20/03/2019)

Com essas considerações, repito, inexistindo elementos concretos a afastar a presunção que milita em prol dos agravantes, tenho que o deferimento da gratuidade da justiça é medida necessária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir, em favor dos agravantes, o benefício da gratuidade da justiça nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)

Acompanho o voto do e. Relator e dou provimento ao recurso. É como voto.

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003879-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: VAGNER PISSARRA PINTO E OUTROS

AGRAVADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
DECLARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A REFUTAR TAL PRESUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
No caso, o litisconsórcio ativo não denota óbice à concessão do benefício, porquanto não afasta a presunção de hipossuficiência prestada e também não conduz à indicação de que o valor rateado não afeta a economia individual e familiar dos litigantes.

3.
Destarte, inexistindo elementos concretos a afastar a presunção que milita em prol dos agravantes, o deferimento da gratuidade da justiça é medida necessária.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.